Tribunal: TJES
Processo: 5003373-68.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003373-68.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLEDERSON LUIZ COSTA
RECORRIDO: JOSMAR DE ARAUJO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003373-68.2022.8.08.0006

RECORRENTE: GLEDERSON LUIZ COSTA

RECORRIDO: JOSMAR DE ARAUJO

RMC COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GRECIO NOGUEIRA GREGIO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. POSTERIOR DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DA ILEGITIMIDADE DO SEGUNDO REQUERIDO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO REQUERIDO PELOS GASTOS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO USADO ADQUIRIDO QUANDO POSSUÍA MAIS DE 15 (QUINZE) ANOS DE EXISTÊNCIA. ÔNUS DO COMPRADOR DE VERIFICAR A SITUAÇÃO DO VEÍCULO QUANDO DA AQUISIÇÃO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Em síntese, a parte autora relata que adquiriu um veículo Honda CRV (placa DMZ-6C51) do requerido JOSMAR DE ARAUJO em 27 de novembro de 2021, tendo sido paga a quantia de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) a título de aras confirmatórios (“entrada”) e parcelado o restante do valor em 30 (trinta) parcelas no valor de R$ 784,00 (setecentos e oitenta e quatro reais).

Aduz a parte autora que, por conta de o veículo ter apresentado problemas mecânicos que impossibilitaram a sua utilização logo após a compra, foi realizado o desfazimento da aquisição com a devolução do veículo e a promessa de devolução do valor dado a título de aras confirmatório. Narra que, após o veículo estar em posse do requerido JOSMAR DE ARAUJO, este o transferiu à empresa requerida RMC COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI, não tendo sido devolvido o valor pago pelo requerente.

Diante disso, a parte autora requer a condenação dos requeridos ao pagamento de R$ 22.801,87 (vinte e dois mil, oitocentos e um reais, e oitenta e sete centavos) a título de danos emergentes, considerando os valores dispendidos com a manutenção do veículo além de sua entrada, bem como o arbitramento de valores compensatórios por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a exordial, para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da RMC COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, bem como condenar o requerido JOSMAR DE ARAUJO à restituição do valor pago a título de aras confirmatório pelo requerido, na monta de R$ 21.000,00 (mil e um mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, bem como correção monetária sob o IPCA-E, a contar da citação. Além disso, negou o pleito de danos morais.

Nas razões recursais, o recorrente requereu, preliminarmente, o deferimento do benefício da justiça gratuita. No mérito, requereu o reconhecimento da legitimidade da RMC COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA para constar neste processo, bem como a condenação dos requeridos ao pagamento do valor gasto com a manutenção do veículo, além do reconhecimento de danos morais pelo ocorrido.

PROJETO DE VOTO

Defiro
o requerimento de gratuidade de justiça apresentado pelo recorrente, haja vista a comprovação documental de seu estado de hipossuficiência.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que a parte recorrente não comprovou, de
forma segura,
o fato de a RMC COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA ter participado do negócio jurídico de aquisição de automóvel aqui discutido.

É o que restou reconhecido, inclusive, na r. sentença impugnada. Quanto ao ponto:

Dito de acordo com as informações presentes nos autos, reconheço que o requerido RMC COMERCIO DE VEICULOS EIRELI, não tem relação com as partes, uma vez que, como informa nos autos o próprio requerente, em nenhum momento o mesmo foi até a referida loja para efetuar negociação ou avaliação do automóvel, tampouco teve o conhecimento deste veículo por anúncios na página da requerida, estando toda a negociação realizada pelo requerente junto aos senhores Josmar e Melcides. Desse modo, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva de RMC COMERCIO DE VEICULOS EIRELI.

Inclusive, em suas razões recursais, o recorrente reitera as argumentações já trazidas em sede de réplica, não sendo suas alegações de que a referida empresa teria passado a anunciar o veículo em seus canais de comunicação suficientes para o reconhecimento de eventual responsabilidade solidária, uma vez que não há comprovação de que teria participado da negociação do veículo Honda CRV (placa DMZ-6C51).

Assim, não sendo os elementos probatórios acostados neste feito suficientes para averiguar a participação ativa da RMC COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA na relação jurídica discutida neste feito, necessária a manutenção do reconhecimento de sua ilegitimidade.

Em continuidade, quanto ao pedido de indenização por gastos na monta de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) a título de reparos feitos no veículo adquirido, entendo que se tratam de manutenções corriqueiras, naturais de um automóvel que já possuía mais de 15 (quinze) anos de existência quando adquirido, sendo descabido a parte recorrente afirmar que eram defeitos “ocultos” ou “não mencionados pelo requerido”.

Isso pois é esperado que um veículo com essa idade apresente problemas mecânicos, decorrentes de desgastes naturais e pela própria utilização do automóvel. Tanto é que: “
considerando que o veículo adquirido era usado e com alta quilometragem, incumbia ao comprador verificar as condições do bem antes de celebrar o negócio, através de prévia vistoria com seu mecânico de confiança, pois é sabido não ser incomum a constatação de problemas mecânicos decorrentes do desgaste natural das peças com o passar do tempo e utilização
” (TJES; AC 0004173-70.2013.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 01/08/2022; DJES 16/08/2022).

Em caso semelhante de aquisição de carro usado que apresentou problemas mecânicos, vejamos o entendimento trazido pelo e. Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PERMUTA. VEÍCULO USADO. VÍCIOS OCULTOS NÃO DEMONSTRADOS. DANOS DECORRENTES DE DESGATE NATURAL. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cabe ressaltar que, nos termos do art. 333, I, do Código de Processo Civil, este ônus compete ao apelante, eis que necessário a prova de fato constitutivo de seu direito.
2. Não constam nos autos qualquer prova da existência de defeito oculto, até mesmo por tratar-se de veículo usado e, portanto, esperado que o veículo apresente alguns defeitos. 3. Em que pese demonstrados os problemas mecânicos após a aquisição do veículo, tanto que apresentou os orçamentos de conserto, é presumível que não se tratava de vício oculto, mas de problemas mecânicos decorrentes do desgaste natural das peças pelo transcurso do tempo e por força do uso. Apesar, o veículo já contava com 11 anos de existência. 4. É possível observar que o valor de venda já foi abaixo do valor do mercado, justamente para compensar eventual necessidade de reparo, a partir da qual assumiu responsabilidades por despesas dessa natureza
. 5. Portanto, ausente a prova inequívoca do vício oculto e restando evidenciado que os reparos foram decorrentes do desgaste natural do véiculo usado adquirido, não há de se falar em indenização por danos materiais. 6. Comprovado o negócio efetivado entre o autor e demandado/Apelante e a subsistência do débito por parte deste, a procedência do pedido formulado em sede de ação monitória é a medida a ser imposta. 7. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0076968-21.2010.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 31/10/2022; DJES 30/11/2022)

Assim, mantenho a improcedência do pleito de indenização por danos emergentes pelos valores gastos com a manutenção do veículo, não havendo que se falar em responsabilidade do requerido – que já foi condenado, inclusive, à devolução do valor pago a título de aras confirmatórios.

Adiante, em relação ao pleito de arbitramento de compensação por danos morais, entendo que a narrativa acostada nos autos, por si só, não gera dano moral, pois os efeitos dela decorrentes encontram-se dentre os transtornos e aborrecimentos a que os cidadãos estão sujeitos em suas relações cotidianas, principalmente ao se levar em consideração que estava sendo realizada a aquisição de um veículo usado com mais de 15 (quinze) anos de existência.

Caberia, portanto, à parte demonstrar as consequências da aquisição do veículo extrapolaram os limites aceitáveis e ensejaram efetivo abalo em sua esfera íntima, o que
não
restou comprovado nos autos.

Isso pois o recorrente não trouxe aos autos elementos probatórios que comprovem que sofreu abalos psíquicos superiores aos meros aborrecimentos comuns à nossa sociedade, não sendo as alegações contidas na inicial e em suas razões suficientes para – por si só – ensejar o reconhecimento de danos extrapatrimoniais no presente feito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 16 de janeiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Vitória/ES, 22 de janeiro de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)